Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-50.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003162-50.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LAURA
CAMPOS DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-50.2019.8.26.0024
2
Apelação no 1003162-50.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Laura Campos de Souza Silva
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Fabiano da Silva Moreno
Voto no 39711
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Reserva de
Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo
banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito
disponibilizado mediante a realização de saque. Ilícito não
verificado. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 213/220, que julgou improcedente ação declaratória c.c. indenizatória, com
dispositivo do seguinte teor:
Diante do exposto e por tudo mais que dos
autos consta, com fundamento no art. 478, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM
PEDIDO LIMINAR ajuizada por LAURA CAMPOS DE
SOUZA SILVA em face de BANCO BMG S.A., revogando a
tutela provisória antecipada de urgência deferida às fls.
34/38.
Sucumbente, a parte perdedora arcará com
o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor
total e atualizado da causa, tudo em vista do grau de zelo,
do lugar de prestação do serviço, da natureza e
importância da causa, do trabalho realizado pelo(s)
procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido, ex
vi do § 2o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade
deferida às fls. 34/38”.
Recorre a autora alegando, em síntese, que nunca houve a
intenção de contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito
RMC, mas apenas de Empréstimo Consignado na forma tradicional, tendo o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-50.2019.8.26.0024
3
réu induzido a parte consumidora a contratar outra modalidade de empréstimo.
Pede seja reconhecido que a modalidade de contratação advém
de vício de consentimento, pela omissão do recorrido quanto à forma do contrato e
seus encargos, pois está vinculada a uma dívida impagável, desproporcional a seus
ganhos, situação que configura prática abusiva e que por isso deve implicar
obrigação legal de indenizar por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), além da devolução em dobro dos valores descontados.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
256/284).
Valor atribuído à causa em 01/07/2019: R$15.947,96.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória c.c. indenização por danos morais
em que alega a autora ter realizado empréstimo consignado junto à requerida, com
descontos em seu benefício previdenciário, porém, foi surpreendida com descontos
de cartão de crédito, que não tinha o desejo de contratar, o que lhe causou prejuízos
que devem ser reparados.
Em contestação, o banco réu comprovou que houve contratação
de cartão de crédito e anuência à reserva de margem consignável (RMC), com
desconto mensal no benefício previdenciário (fls. 81/84).
Como se vê, a autora não nega que tenha solicitado empréstimo
consignado ao réu, afirmando apenas que foi levado a erro pela instituição
financeira.
Todavia, o contrato em questão é bastante claro acerca de seu
objeto, não havendo que se cogitar de abusividade ou da ocorrência de vício de
consentimento na celebração dos contratos.
Comprovado está que houve a solicitação de saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignado, diante do comprovante de transferência
bancária realizada em nome da autora, no valor de R$ 1.212,00 (fls. 89), assim como
do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO
BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(fls. 81/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-50.2019.8.26.0024
4
A prova dos autos demonstra que houve efetiva
disponibilização do crédito, assinalando-se que os dados da conta para depósito
foram fornecidos pela própria parte autora, que não impugnou especificamente os
documentos apresentados com a contestação.
Logo, indiscutível a contratação de empréstimos da reserva de
margem consignável, com adesão ao cartão de crédito consignado no benefício
previdenciário.
Neste sentido julgou esta Casa:
“DANOS MORAIS Ação que tem como objeto
declaração de inexigibilidade de débito, com danos
morais por contratações de empréstimos realizadas por
cartão de crédito em Reserva de Margem Consignável
(RMC) - Sentença de procedência fundamentada na
ausência de comprovação da contratação, por parte do
réu Impossibilidade, o réu comprovou, de forma
efetiva, contratação por terminal eletrônico e depósitos
dos respectivos valores na conta da autora

documentos
não
impugnados

Ausência
de
apresentação de réplica Improcedência da ação que
se
impõe

Sentença
reformada
para
julgar
improcedente a ação e inversão da sucumbência
Recurso provido para tal fim. SUCUMBÊNCIA

INVERSÃO
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação 1006563-96.2017.8.26.0066; Relator Des.
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018).
Por isso, não há que se cogitar em nulidade do contrato e
indenização por danos morais.
Diante do decidido, impõe-se o acréscimo dos honorários
recursais, os quais se arbitram em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado tratar-se de
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-50.2019.8.26.0024
5
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator